Tribunal: TJES
Processo: 5002341-51.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002341-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES FOLADOR BOONE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002341-51.2024.8.08.0008

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e CHARLES FOLADOR BOONE

RECORRIDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e CHARLES FOLADOR BOONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ELABORAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE

.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória na qual o consumidor questiona a validade de débito de R$ 3.542,78, originado de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor (TOI), e pleiteia danos morais pela suspensão do serviço

.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do TOI e do débito, mas indeferiu o pedido de danos morais

.

Ambas as partes recorreram: a concessionária suscita a incompetência do juizado e a regularidade do TOI; o autor busca a condenação em danos morais

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial;
(
ii)

analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado sem a participação do consumidor

;
(iii)

determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito oriundo de TOI nulo gera dano moral indenizável

.

RAZÕES DE DECIDIR

Competência do Juizado
: Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois os documentos e laudos técnicos anexados são suficientes para o julgamento, tornando desnecessária a perícia técnica complexa

.

Nulidade do TOI
: O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado de forma unilateral, sem garantir ao consumidor o acompanhamento da inspeção ou da perícia técnica, é eivado de ilegalidade, impondo-se a anulação do débito dele decorrente

.

Danos Morais
: A energia elétrica é serviço essencial ligado à dignidade humana.

A suspensão do fornecimento motivada por cobrança indevida de TOI configura abalo moral indenizável, arbitrado em R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP Espírito Santo conhecido e
desprovido
.

Recurso de Charles Folador Boone conhecido e
parcialmente provido
para fixar danos morais

.

T
ese de julgamento
:
1)
É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral e sem observância do devido processo administrativo.

2)
A interrupção do serviço de energia elétrica por dívida decorrente de TOI nulo gera dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25;

Lei 9.099/95, art. 40;

Lei 14.905/2024

.

Jurisprudência relevante citada:

Precedentes pátrios sobre a ilegalidade de TOI unilateral e essencialidade do serviço de energia elétrica

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CHARLES FOLADOR BOONE
e a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (numeração 9952524– ID 50551832), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, desconstituindo o débito gerado a este título, no valor de R$ 3.542,78 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva e seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16281053 e 16281056), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais. A requerida reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca a regularidade do procedimento.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 16281063).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pela EDP
:

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades.

Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida (ID 16281040), sem facultar a participação pessoal do autor na inspeção da unidade instalada na residência e a posterior perícia, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo autor CHARLES FOLADOR
:

No tocante à indenização por danos morais, ouso divergir do magistrado de primeiro grau. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. No caso em tela, o autor informa que sua energia foi “cortada” em 21/07/2024, quando então, no dia seguinte, efetuou o pagamento da multa cobrada para ter novamente restabelecida a energia em sua residência, conforme comprovante de ID 16281018.

Logo, a situação vivenciada pelo autor é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Condeno a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por CHARLES FOLADOR BOONE, condenando a requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)